Tribunal: TJES
Processo: 5001356-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. A impetrante alega a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis; é portador de hipotireoidismo e tem uma filha que é sua dependente econômico-financeira. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias do flagrante, que indicam possível envolvimento em atividade criminosa.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública e dada a necessidade de interromper a prática delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A alegação de dependência econômica da filha não está comprovada nos autos, sendo exigida prova pré-constituída para o conhecimento e concessão da ordem com base neste fundamento.

8. A condição de saúde do paciente não justifica a revogação da prisão, pois há registros de que ele está recebendo acompanhamento médico e acesso à medicação necessária no estabelecimento prisional.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A revogação da prisão preventiva com base em suposta dependência econômica de filho exige prova pré-constituída nos autos.

4. A existência de doença tratável no ambiente prisional não justifica, por si só, o relaxamento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 944.236/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 949.343/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 967.130/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000127-28.2024.8.08.0056, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em petição inicial ID nº 11999336, a configuração de constrangimento ilegal na prisão, sustentando que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e trabalho lícito e que as justificativas empregadas pelo MM. Juiz para a fixação da medida cautelar extrema vão de encontro com a disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 312 do Código de Processo Penal. No mais, aduz que o paciente é portador de doença hipotireoidismo, necessitando fazer uso de medicamento controlado e que possui uma filha que é sua dependente econômica. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12010030, que
indeferiu
o pedido liminar.
Informações prestadas pela autoridade dita como coatora, em ID nº 12103227.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12243616, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000127-28.2024.8.08.0056, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em petição inicial ID nº 11999336, a configuração de constrangimento ilegal na prisão, sustentando que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e trabalho lícito e que as justificativas empregadas pelo MM. Juiz para a fixação da medida cautelar extrema vão de encontro com a disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 312 do Código de Processo Penal. No mais, aduz que o paciente é portador de doença de hipotireoidismo, necessitando fazer uso de medicamento controlado e que possui uma filha que é sua dependente econômica. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12010030, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade dita como coatora, em ID nº 12103227.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12243616, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea; que não restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; que detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP); que é acometido de doença, necessitando de tratamento extramuros e que possui uma filha que é sua dependente econômica, fazendo jus à fixação de medida cautelar diversa.

A
dentrando à análise fática, disseca a denúncia ID nº 11999337, que em 13 de novembro de 2024, aproximadamente às 06hs20min, na localidade de São Sebastião do Meio, Zona rural do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, o paciente
Mikeias dos Santos Oliveira
e o denunciado
Kleiron Schroeder

guardavam 955 (novecentos e cinquenta e cinco) pinos de “cocaína”; 08 (oito) pedras de “crack” e 25 (vinte e cinco) gramas de “maconha”
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata a inicial incoativa que as drogas foram apreendidas no interior do veículo Fiat Pálio, cor branca, placa nº OYI2624, estacionado na propriedade de
Gilson Plaster
, sendo que os denunciados
Mikeias dos Santos Oliveira
e
Kleiron Schroeder
estavam dormindo em seu interior, tendo este último assumido a propriedade do automóvel.

Por fim, expõe a denúncia que os réus Mikeias e Kleiron haviam buscado o material na Serra/ES, durante a noite e que chegaram no Município de madrugada; que estavam na “pista” a noite toda para vender a carga de drogas e que trabalhavam para o réu
Gilson Plaster
, recebendo pelo celular o comando de entrega dos entorpecentes.

Com base nisso, o paciente
Mikeias dos Santos Oliveira
e o réu
Kleiron Schroeder
foram denunciados nas iras dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e o réu
Gilson Plaster
, pelo crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Na análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva se afigura como medida necessária à garantia da ordem pública e à instrução criminal.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a ser aferida em cada caso em particular.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

Através da breve análise do relatório final do inquérito policial (ID nº 11999338), concluo que constam nos autos provas mínimas de materialidade e autoria delitivas que pendem em face do paciente, até mesmo pela sua confissão extrajudicial relatada na denúncia.

Destaco, outrossim, que a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e corréus pode ser extraída não somente pela quantidade e diversidade das drogas encontradas em poder dos denunciados, mas também pelas circunstâncias da apreensão, tendo os réus sido abordados dormindo no interior do veículo, em via pública, no período noturno, após realizarem o transporte intermunicipal da carga de drogas (material apreendido em fotografia de fl. 04 - ID nº 11999338).

Referida particularidade, por si só, seria suficiente para manter a custódia preventiva do paciente, com o fim de garantir a ordem pública e evitar a continuidade da prática delitiva, requisitos que se encontram previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e justificam a ordem de prisão.

Contudo, enfatizou o MM. Juiz em Decisão ID nº 11999340, que o paciente possui registro de prática de atos infracionais pretéritos, o que somente corrobora com a necessidade de manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dito isso, concluo que a prisão preventiva se revela como adequada neste momento (art. 312, CPP), dada a gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente. Nesse sentido:

“PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública
.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Cumpre destacar que o fato do paciente ser detentor de condições favoráveis não lhe concede o direito à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais na situação como a que ora se apresenta, em que a medida se afigura como necessária para o prosseguimento da persecução penal; com a finalidade de garantia da ordem pública e para coibir a reiteração criminosa. Neste prisma:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

Quanto à alegação de que o paciente possui uma filha que é sua dependente econômica, de pronto verifico que a impetrante deixou de colacionar aos autos provas que demonstrem o direito vindicado (ID nº 11999336), sendo importante rememorar que a presente ação requer a apresentação de prova pré-constituída, sob pena de denegação da ordem.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em habeas corpus no qual se discute a inadmissibilidade do writ pela ausência de documentos essenciais, especificamente a cópia do acórdão apontado como ato coator, peça indispensável para a análise do pedido de habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode ser conhecido na ausência de prova pré-constituída que sustente o direito alegado, especialmente em situações em que faltam documentos essenciais para a análise da legalidade do ato impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência desta Corte exige que o habeas corpus seja instruído com prova pré-c
onstituída dos fatos alegados, não admitindo dilação probatória em seu rito.

4.
Cabe ao impetrante a responsabilidade de instruir adequadamente o habeas corpus, apresentando todos os documentos necessários para o exame das alegações, sob pena de não conhecimento do writ.

5. No caso concreto, o impetrante não juntou a cópia do acórdão que teria dado ensejo ao alegado constrangimento ilegal, documento essencial para a análise do pedido, o que inviabiliza o exame da matéria.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(
STJ.
RCD no HC n. 953.285/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
.)”

Por fim, o fato do paciente ser detentor de doença hipotireoidismo não conduz ao relaxamento de sua prisão. A uma porque a medida cautelar extrema encontra-se devidamente fundamentada e respaldada nos ditames legais (art. 312, CPP); A duas porque conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 12103227), foi encaminhado à autoridade do presídio no qual o paciente está segregado de forma cautelar, informação no sentido de fazer o coacto uso de medicamentos controlados, providência que foi adotada ao tempo da audiência de custódia.

Neste caminhar, concluo que está sendo ofertado ao paciente as medidas necessárias ao seu acompanhamento e tratamento de saúde, assim como tal pleito, acaso repute escasso e/ou insuficiente, pode ser requerido pelo impetrante perante o estabelecimento prisional.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.